Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721956-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707453-18.2019.8.07.0018 - id 95984974) que, em cumprimento individual da sentença coletiva ACP 015.01.1.125.134-3, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, que aplicou o IPCA-E para correção monetária. Sustenta, em suma, ofensa à coisa julgada, pois o título executivo judicial determinou a atualização do débito com base na TR, ocasionando excesso aproximado de R$ 90.543,71, razão pela qual a decisão a quo deve ser suspensa até o julgamento definitivo do AGI. 2. Na fase de cumprimento de sentença deve guardar-se fidelidade ao que consta do título judicial. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA MATERIAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravada, contra decisão proferida, nos autos de execução, que determinou a incidência de juros de mora e correção monetária, sobre o débito judicial, nos termos dos efeitos modulatórios das ADIs 4425 e 4357/STF. Provido o Agravo de Instrumento pelo Tribunal a quo, "para que seja observado o IGP-M como índice de atualização da totalidade do débito, nos termos do decisório anteriormente exarado em sede do Agravo no 70054813274, acobertado pelo manto da coisa julgada material". III. No caso, o Tribunal de origem afastou os efeitos modulatórios das ADIs 4425 e 4357/STF e a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no caso concreto, ao fundamento de que "restou determinada a aplicação do IGP-M, diante de imperiosa observância à coisa julgada no feito. Observa-se, ainda, que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual imperioso que seja observada a coisa julgada material no que tange aos índices de atualização da condenação. Não é outro o entendimento sufragado nas teses firmadas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 905 (item 4), in verbis: '4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto'". IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ (REsp 1.656.498/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.531.075/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2016; AgInt no REsp 1.682.340/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2018). V. Agravo interno improvido. (2a T., AgInt no REsp 1862268S, Min. Assusete Magalhães, julgado 2020) 3. Suspendo liminarmente a decisão impugnada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Brasília, 16.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator